Tribunal: TJSP
Processo: 2036040-44.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Habeas corpus". Roubo majorado e associação criminosa. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Excesso de prazo. Período que não é matemático, fatal ou peremptório. Mera criação jurisprudencial que pode ser dilatada, em face aos acontecimentos de

Ementa:
Habeas corpus". Roubo majorado e associação criminosa. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Excesso de prazo. Período que não é matemático, fatal ou peremptório. Mera criação jurisprudencial que pode ser dilatada, em face aos acontecimentos de cada caso. Decreto prisional contemporâneo. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Irrelevância da existência de residência fixa. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.